Tribunal: STF
Processo: RE 101385
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
CONTAGEM DE PRAZO SUSPENSO POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO INCISO V, "B", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO-OCORRÊNCIA, NO CASO, DE DIVERGÊNCIA MANIFESTA COM A SÚMULA 310, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM A RAZÃO DE DECIDIR DO ARESTO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.